Tribunal: STF
Processo: ARE 1409293
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS E PARDOS. LEI N.º 12.990/2014. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO POR COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO. ZONAS DE DÚVIDA RAZOÁVEL. PREVALÊNCIA DO PROCEDIMENTO DE AUTODECLARAÇÃO.



    1. A reserva de um percentual das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta às pessoas negras foi estabelecida pela Lei n.º 12.990/2014, declarada integralmente constitucional pelo Plenário do STF, no julgamento da ADC 41.



    2. Diante da necessidade de mecanismos de controle, para evitar-se o desvirtuamento das finalidades da política pública, estabeleceu a Suprema Corte, no julgamento da ADC 41, que é "legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”.



    3. Considerando-se a grande miscigenação da sociedade brasileira, em alguns casos se instaura uma severa dificuldade quanto à definição se um candidato é ou não beneficiário da política pública inclusiva. Nesses casos,situados nas chamadas zonas de dúvida razoável, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial (STF, ADC 41), sendo ilegal o parecer emitido pela comissão de verificação que tenha por base apenas o critério da heteroidentificação, sem levar em consideração a autodeclaração do candidato.



    4. Mandado de segurança a que se dá provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para fins de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, LIII e LV; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A questão controvertida no presente caso não se trata da reserva para candidatos negros de um percentual das vagas no concurso para provimento dos cargos de servidores deste Tribunal, e sim da caracterização do impetrante como pessoa negra.



    Em que pese a expertise dos membros da comissão de verificação constituída pela Fundação realizadora do certame, pela simples análise das fotografias constantes dos autos, verifico não ser possível, conforme jámencionado na decisão preambular, declarar o impetrante como pessoa quadro em que há, no mínimo, razoável dúvida acerca dessa caracterização. 



    Apesar de ele não ostentar todas as características fenotípicas esperadas pela comissão de verificação para enquadramento dos candidatos como negros, com relação aos elementos boca, nariz, cabelo, formato do rostoe tom da pele, em meu sentir o conjunto de seus traços, notadamente o nariz largo, o tom da pele escuro e os cabelos crespos, mais se assemelham à etnia negra que à etnia branca.



    Também reputo determinante para a concessão da segurança o fato de que o impetrante foi considerado como pessoa negra pelo pelo Poder Executivo, na ocasião em que foi admitido como destinatário da política de cotas para pessoas negras na graduação do curso de direito. Embora essa decisão não seja formalmente vinculante, seria extremamente incoerente que agora o Poder Judiciário não o considerasse como tal, mesmo diante de umquadro em que há, no mínimo, razoável dúvida acerca dessa caracterização. E, conforme já mencionado, no julgamento da ADC 41 o STF firmou o entendimento de que "quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial".



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente